Tribunal: STF
Processo: ADI 527
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-14
Data de publicação: 1991-06-14

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade.  Ato  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Roraima que, em  sessão  plenaria,  se  declarou

instalado. Não se trata de ato normativo, sendo  assim,  insuscetivel

de impugnação, pela via eleita, diante do art. 102, I, letra "a",  da

Constituição Federal. Atos administrativos  individuais  e  concretos

não podem ser atacados em ação direta de inconstitucionalidade.  Ação

de que não se conhece, determinando o arquivamento dos  autos.  Fica,

em consequencia, prejudicada a medida liminar requerida na inicial.